Tribunal: TJMT
Processo: 0020229-47.2015.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020229-47.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese de excludente de ilicitude da legítima defesa quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca.

Não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da ação penal n.º

20229-47.2015.811.0042 – cód. 415182
, que o
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º inc. I e IV, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
137827678 - Pág. 87 e ss
, o recorrente pugna por sua
“impronúncia”

sic
, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
137827678 - Pág. 98 e ss
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, à vista do ID 135921307 - Pág. 16.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
138458297,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que, irresignado com relacionamento mantido entre a vítima e sua ex-convivente
Katily Arieli de Moura
, no dia 16 de junho de 2015, por volta das 08h15min, na Rua SD, esquina com a Rua B, Residencial Jamil Nadaf, nesta capital, o réu
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
, utilizando uma arma de fogo não apreendida, agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima
Marcelo Silva de Oliveira
, provocando ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte, e se evadiu do local.

Por tal fato, o réu foi denunciado e pronunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, e se apresenta irresignado nos termos relatados.

1.

Da alegada legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sinal, volvendo-se às razões trazidas pela i. defesa, conquanto indique almejar a impronúncia do acusado, é possível concluir
, que, em verdade, pugna pela
absolvição sumária
, com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao trazer como única tese a alegação de legítima defesa.

A saber, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal
; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Ocorre que, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento da tese defensiva de
legítima defesa
, que resultaria em sua absolvição sumária, depende necessariamente da
demonstração inequívoca
quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

A
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
135921301 - Pág. 13/18
, do exame de necropsia visto no ID 135921301 - Pág. 46 e ss, do laudo toxicológico constatando a presença de canabinoide presente na maconha no organismo da vítima, laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 135921301 - Pág. 65 e ss, certidão de óbito de ID 135921302 - Pág. 28, além dos depoimentos colhidos no curso da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios suficientes a implicar o
possível
envolvimento de
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
no ilícito, notadamente porque admitiu desde a fase policial que, na mencionada data, desferiu os disparos que alvejaram a vítima, com uma arma que havia adquirido após saber de ameaças narradas por terceiros, supostamente efetuadas pela vítima.

Nesse ponto,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 135921302 - Pág. 35/39 e ID

135921305 - Pág. 51)
, o ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, salientando que, após deparar-se com a vítima, próximo à sua casa, resolveu munir-se com uma arma de fogo e, ao se aproximarem, viu-se confrontado por esta, iniciando discussão.

De acordo com a narrativa do réu
JONATAN HENRIQUE
,

diante do contexto da discussão e das ameaças que teriam sido reportadas por terceiros, aliado à aparente disposição da vítima em ofender sua integridade física, que imaginou igualmente portar arma de fogo, o acusado acabou valendo-se da arma que trazia consigo, efetuando três disparos contra a vítima, não se recordando a exata direção que os desferiu.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão efetivada pela vítima.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não se descuida que traz a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

Isso porque, as elucidações trazidas pela única testemunha ocular oitivada em juízo,
Christian Alexssander Moraes Delmão

(ID 135921302 - Pág. 18/21 e ID 135921305 - Pág. 17), corroboram a plausibilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, pois, conquanto confirme desde a extra extrajudicial a aparente conduta da vítima em manter suas mãos no bolso de sua jaqueta, revelou que os fatos ocorreram em um dia de frio.

Igualmente, a testemunha destaca que a discussão travada entre o réu e o ofendido foi rápida, tanto que só se recorda de alguém falando a palavra
“corninho” sic
, sem se atentar para o ocorrido até o momento em que o acusado se adiantou à efetuação de disparos contra
Marcelo
.

Ademais, conquanto não tenha sido ouvido em juízo, não se descuida que há nos autos as declarações prestadas por
Marly Silva de Oliveira
, enquanto mãe da vítima, declarando perante a autoridade policial que, aparentemente após descobrir o envolvimento de seu filho, ora vítima, com a ex-convivente do acusado,
JONATAN HENRIQUE
teria marcado encontro com
Marcelo
no dia dos fatos, e, por tal razão, já temendo pela vida de seu filho, a testemunha teria pedido para este permanecesse em casa, o que não foi atendido.

Outrossim, a testemunha delineou o contexto fático ao qual teve conhecimento, no sentido de que
“após minutos de discussão o JONATAN sacou uma arma de fofo e desferiu um tiro na perna da vítima, para ela não sair correndo; QUE após a vítima cair ao chão o JONATAN desferiu mais dois disparos contra a vítima” sic
ID 135921302 - Pág. 27.

As demais testemunhas ouvidas em juízo atribuem ao réu a possível autoria do ilícito, todavia, não elucidam os meandros do ocorrido, sob a perspectiva da alegada legítima defesa.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal, máxime quando, além de aparentemente desatenta, a vítima estava desarmada, tampouco portava objeto que indicasse tal circunstância, consoante vê-se do item
“vestes e pertences”
do laudo pericial realizado no local do crime (ID

135921302 - Pág. 5).

Tal perspectiva faz-nos questionar se o ato de desferir três disparos com arma de fogo, os quais atingiram a coxa esquerda, o braço e o tórax, região vital que efetivamente perfurou e transfixou os pulmões da vítima, conforme descrito no laudo de necropsia visto no ID 135921301 - Pág. 48, foi o meio moderado, ou não, diante da suposta e injusta agressão da vítima, que, em tese, ameaçava a integridade física do réu.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu, apesar de factível, é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Desse modo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequado seu pronto acolhimento
.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi TJMT – N.U 0022134-48.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JONATAN HENRIQUE DE ARRUDA
,

mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º

20229-47.2015.811.0042 – cód. 415182
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022